Tribunal: TJDFT
Processo: 0705307-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO. IPTU/TLP. LANÇAMENTO. IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. REPERCUSSÃO. CÁLCULO. ADEQUAÇÃO (CTN, ART. 33). PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO HOMOLOGADO. LEGALIDADE E VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O IPTU tem como fatos geradores a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município, nos termos do art. 32 do CTN. 1.1 o art. 33 do CTN dispõe que a base de cálculo do referido imposto é o valor venal do imóvel.
2. A apelante aponta ofensa ao art. 33 do Código Tributário Nacional e ao entendimento do STF: Necessidade de lei em sentido formal para a atualização do valor venal de imóveis.
3. Deferida prova pericial para aferir o valor venal dos imóveis objetos do processo, o perito judicial concluiu por montantes diversos ao indicado pela autora, com a devida fundamentação para suas conclusões.
4. Deve-se considerar que o perito do Juízo efetua estudo criterioso, e de forma imparcial, dos documentos juntados pelas partes e da perícia in loco realizada. Assim, a mera impugnação genérica é insuficiente para desconstituir a metodologia e o detalhamento do laudo pericial produzido em juízo.

5. Recurso conhecido e não provido.